Tribunal: TJDFT
Processo: 0729922-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO QUE NÃO FOI ANALISADO NA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ATRASO NO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA. ARTIGO 98, § 1o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Inviável a análise em sede recursal de matéria que não foi analisada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.
2. Em consonância com o artigo 98, § 1o, VI, do CPC, os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC estão compreendidos na gratuidade de justiça concedida ao devedor e, por essa razão, não podem ser objeto de execução enquanto permanecer inalterada a situação financeira que justificou a concessão do benefício.
3. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência, nos termos do art. 98, § 2°, do Código de Processo Civil, pois apenas a exigibilidade é sobrestada.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime.